Tribunal: STF
Processo: RE 92150
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-20
Data de publicação: 1982-08-20

Ementa:
- Embargos de terceiro opostos pela Caixa Econômica Federal - credora hipotecária - em execução contra devedor solvente. Incompetência da Justiça comum para processar e julgar a execução, em tal caso, em face do disposto no art. 125, I da C.F. Recurso extraordinário conhecido e provido.